Tribunal: TJES
Processo: 5003080-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003080-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0004102-27.2020.8.08.0047, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que os fundamentos lançados na mencionada decisão dizem respeito somente ao corréu. Afirma, ainda, que inexiste perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP) e que o d. magistrado não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra cautelar (art. 282, §6º, CPP), tampouco indicou a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva (art. 315, §1º, CPP).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID 2458084) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2574269) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 2653289) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 24 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0004102-27.2020.8.08.0047, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que os fundamentos lançados na mencionada decisão dizem respeito somente ao corréu. Afirma, ainda, que inexiste perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP) e que o d. magistrado não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra cautelar (art. 282, §6º, CPP), tampouco indicou a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva (art. 315, §1º, CPP).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID 2458084) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2574269) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 2653289) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Depreende-se que no dia 08 de outubro de 2020, o paciente e Weny Viana Souza, corréu na ação penal, foram presos em flagrante.

Ao paciente, fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 por guardar em sua residência em torno de meio quilo de maconha, além de dois tubos da mesma substância e uma balança de precisão. No mesmo contexto, foram apreendidos com o acusado Weny outras drogas e armas.

Assim, em 16 de outubro de 2020, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem, no caso ora analisado, verifico a presença do
fumus comissi delicti
, uma vez que os autuados foram flagrados com um pedaço de maconha e duas buchas da mesma substância, dentro de um veículo, bem como que, posteriormente, foram encontradas mais drogas dentro da residência de Marcelo e de Weny, sendo que, na casa deste último e na kitnet por ele alugada, também foram encontradas armas e munições. Ressalta-se que a entrada dos policiais para realização de busca domiciliar foi devidamente autorizada pelos autuados.

[...]

A quantidade e variedade de drogas apreendidas nos autos é considerável – principalmente se formos considerar a realidade da comarca. Verifica-se dos autos de apreensão de fl. 39-44 que foram apreendidas: 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha (laudo preliminar à fl. 40); 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína, sendo que uma parte já embalada em material usual de traficância, como pinos e sacolinhas (laudo preliminar à f. 49); 1.000g (mil gramas) de maconha, sendo parte também já embalada em material usual de traficância, como sacolinhas (laudo preliminar à fl. 45).

Sendo assim, tais substâncias, aliadas à apreensão de 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) balança digital, além dos seguintes materiais utilizados comumente para embalagem de entorpecentes: 4.000 (quatro mil) unidades de pinos usualmente utilizados para embalagem de drogas; 4.600 (quatro mil e seiscentas) unidades de sacos zip 7x10cm e 2600 (duas mil e seiscentas) unidades de sacos zip 4cmx5cm, demonstram grande risco a sociedade, principalmente porque uma das substâncias apreendidas, a cocaína, é conhecida pelo grande prejuízo causado a saúde pública.

Não se pode olvidar, tampouco, a apreensão de cerca de 6 (seis) armas de fogo [...].

Pois bem, apenas a quantidade e variedade de entorpecentes seriam fundamentos suficientes para decretação da prisão preventiva dos autuados, sendo que a apreensão de armas de fogo e diversas munições apenas fortificam a necessidade de garantia da ordem pública, até mesmo porque algumas munições foram apreendidas já deflagradas, demonstrando que já aconteceram disparos de arma de fogo, agravando ainda mais o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados.

Outrossim, conforme bem pontuado pela Autoridade Policial, verifica-se a possível existência de que mais pessoas estejam envolvidas nos fatos apurados, até mesmo pelo depoimento do autuado Weny, o qual indica que as drogas, armas e munições encontradas seriam por ele guardada para um indivíduo conhecido como “Renatão”.

Destaca-se que embora o autuado Marcelo tenha relatado que a droga encontrada em sua casa fosse destinada para consumo, a quantidade elevada de entorpecentes encontrados (mais de 500g de maconha) e o conhecimento por parte de Marcelo da kitnet do autuado Weny revelam que, possivelmente, Marcelo não esteja apenas envolvido nos fatos como pessoa que preparava haxixe destinado para consumo seu e de Weny.
[...]

Aliados a tais fatos vislumbro ainda ao risco concreto de reiteração delitiva de ambos autuados.

Marcelo responde à ação penal de n.º 0007473-33.2019.8.08.0047, por suposto crime de porte de arma de fogo, em que teria sido encontradas munições de calibre .38 em sua residência, não havendo notícias de que as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas tenham sido revogadas até a data da sua prisão nestes autos.

[...]

Dessa feita, a decretação da prisão preventiva dos autuados é necessária e medida urgente no presente caso considerando não só o risco concreto de reiteração de ambos os autuados e a quantidade de drogas, armas de fogo e munições – algumas já deflagradas – apreendidas no flagrante, mas, principalmente os fortes indícios de envolvimento de terceiros nos fatos descritos nestes autos, sendo necessário maior apuração, a qual já é realizada pela Polícia Federal (fl. 146), havendo risco concreto, também, que haja óbices às coletas de provas e identificação de demais suspeitos por parte dos autuados, destacando a postura de ambos na confecção do APFD, uma vez que prestaram depoimentos conflitantes entre si, bem como a tentativa de fuga do autuado Weny quando de sua abordagem.

[...]”

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas grandes quantidades de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma grande quantidade e variedade de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições. E, em que pese alegar que tais objetos não lhe pertenciam, mas sim ao outro acusado, as circunstâncias da apreensão demonstram que o paciente atuava em conjunto com o corréu, como exposto na decisão acima transcrita.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outro procedimento penal, inclusive com medidas cautelares impostas, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

Nesse sentido, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2. No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3. Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas grandes quantidades de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições.

5. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

6. No mais, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outro procedimento penal, inclusive com medidas cautelares impostas, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
13
de
julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR